Tribunal: TJDFT
Processo: 0722350-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722350-37.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: AROLDO VELOSO FALCAO AGRAVADO: WELLINGTON CARDOSO, G&amp;G MULTIMARCAS EIRELI - ME DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 24a Vara Cível de Brasília (Proc. 0714263-89.2021.8.07.0001 - id 95914110) que, por falta de comprovação da hipossuficiência, indeferiu a gratuidade de justiça. Alega que não pode suportar, sem prejuízo da própria subsistência e de sua família, os custos financeiros do processo. Acrescenta que não aufere renda. Junta comprovante de declarações do imposto de renda. Requer a antecipação da tutela recursal para a concessão do benefício. 2. Análise da documentação juntada pelo agravante (ids 27213182, 27213183, 27213184 e 27213186),revela, à primeira vista, que não aufere renda. As declarações do IR respaldam a alegada hipossuficiência. Posto isso, defiro, liminarmente, a gratuidade de justiça. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília, 29.07.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator